Tribunal: STF
Processo: RMS 36105
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 5. Negado provimento ao agravo regimental.